Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-48.2023.8.11.0079
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000175-48.2023.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WELLINTON SANTANA DA SILVA - CPF: 073.184.811-00 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYK WILLY OLIVEIRA MATOS - CPF: 024.548.041-23 (ASSISTENTE), VANDER LUIZ BISPO STEFANOSKI - CPF: 024.542.091-60 (ASSISTENTE), ARICILANE PINTO PANTOJA - CPF: 702.001.292-28 (VÍTIMA), RUBENS FERREIRA DA SILVA - CPF: 029.196.141-00 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SALES DA SILVA - CPF: 612.208.083-77 (APELANTE), MARCOS PAULO CASTILHO DOS SANTOS - CPF: 060.670.971-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS
–
ROUBO MAJORADO
–
CONDENAÇÃO
–
IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS
–
REDUÇÃO DA PENA-BASE
–
INVIABILIDADE
–
VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM BASE NO CONCURSO DE AGENTES
–

POSSIBILIDADE DE AUMENTO DA PENA BASILAR QUANDO HÁ CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE
–
PATAMAR DE ELEVAÇÃO
–
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
PENAS-BASES MANTIDAS
–
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL
–
PROCEDÊNCIA PARCIAL
–
PRIMEIRO APELANTE REINCIDENTE
–

ÓBICE LEGAL AO REGIME SEMIABERTO -
SEGUNDO APELANTE PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES
–

INEXISTÊNCIA DE PECULIARIDADES QUE ENSEJAM O FECHADO
–
DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA
–
TESE PREJUDICADA QUANTO AO SEGUNDO APELANTE
–
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE
–

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO PRIMEIRO APELANTE
–
DESCABIMENTO
–

SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE DERAM ENSEJO À PRISÃO CAUTELAR - RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO
–

RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO E APELO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE.

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena permite a utilização de uma delas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e das demais na primeira ou na segunda fase, a título de circunstância judicial desfavorável ou agravante, respectivamente.

A reincidência do primeiro apelante e a pena imposta – 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão –

ensejam a manutenção do regime inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’), sendo impertinente, portanto, o pretendido abrandamento para o semiaberto.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis pode justificar a fixação do regime prisional fechado mesmo que o agente seja primário e que seja fixada pena privativa de liberdade em
quantum
inferior a 8 anos de reclusão, entretanto, tal conclusão demanda a análise do caso concreto, para se aferir a efetiva necessidade do regime mais gravoso para a reprovação e prevenção do crime. Assim, inexistindo particularidades que façam concluir que o delito em apuração extrapolou o tipo penal e, portanto, deveria ser tratado com maior rigor, pertinente o abrandamento do regime prisional imposto ao segundo apelante.

Considerando a fixação do regime semiaberto ao segundo apelante para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, ficam prejudicados os pleitos referentes à detração do tempo de prisão preventiva para fins de modificação do regime prisional inicial e direito de recorrer em liberdade.

Caberá ao Juízo da Execução Penal a análise do preenchimento dos requisitos pelo primeiro apelante para fins de progressão de regime, nos termos da LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’, quando a dedução do período da custódia preventiva da pena definitiva não ensejar a modificação do regime inicial fixado na sentença [fechado] em razão da reincidência e existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

De rigor a manutenção da custódia cautelar do acusado quando subsistirem os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, além do fato de que ele permaneceu preso durante toda a instrução processual e foi estipulado e mantido regime prisional inicial fechado, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade na manutenção da segregação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações interpostas por
Wellinton Santana da Silva
e
Jose Sales da Silva
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1000175-48.2023.8.11.0079 pelo Juízo da Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que condenou o primeiro à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa e o segundo à 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado, capitulado no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Em síntese, os apelantes pleiteiam a redução da pena-base, a detração do período de prisão preventiva e o estabelecimento de regime inicial semiaberto, bem como a concessão do direito de recorrerem em liberdade (Ids. n. 211932874 e 211932877).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões aos apelos (Id. n. 211932882).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. n. 218663663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
das apelações.

Como relatado,
Wellinton Santana da Silva
e
Jose Sales da Silva
foram condenados às penas de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa [o primeiro] e à 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa [o segundo], em razão da suposta prática do delito de roubo majorado, capitulado no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Irresignados, os apelantes pleiteiam a redução da pena-base, a detração do período de prisão preventiva e o estabelecimento de regime inicial semiaberto, bem como a concessão do direito de recorrerem em liberdade.

O inconformismo se revela parcialmente procedente.

No tocante à sanção basilar, os recorrentes argumentam que o Juízo
a quo
teria utilizado o concurso de pessoas como justificativa para exasperar a pena na primeira e terceira fases da dosimetria, caracterizando
bis in idem
.

Todavia, verifica-se que o magistrado sentenciante, identificando a presença de duas causas especiais de aumento de pena, utilizou uma delas, a saber, o concurso de pessoas, na primeira fase da dosimetria, a título de circunstância judicial desfavorável, e a outra, qual seja, o emprego de arma de fogo, na terceira etapa, para majorar a reprimenda em 2/3, em conformidade com o enunciado sumular n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
”

Quanto ao patamar de aumento da pena basilar, o c. STJ considera razoável e proporcional a elevação em 8 meses acima do mínimo legal, ou seja, na fração de 1/6 por vetorial negativada (AgRg no HC 909238/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 20.6.2024), como procedido pelo juiz da causa.

Frise-se que “
a legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena
” (STJ, HC no 605.628/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021).

Com efeito, inexiste direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada,
exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado
(STJ, AREsp 2018132/PA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.4.2022).

Logo, mostra-se idônea a fundamentação empregada pelo douto julgador para negativar as circunstâncias do crime e exasperar as penas-bases do réu, em
quantum
razoável e proporcional, não merecendo reparo algum.

Em relação ao regime, a reincidência do apelante
Wellinton Santana da Silva
e a pena imposta – 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão –

ensejam a manutenção do fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Por outro lado, constata-se que o apelante
Jose Sales da Silva
é primário, possui bons antecedentes criminais e a única circunstância judicial negativa foi valorada em razão do deslocamento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes para a primeira fase.

Como se sabe, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis pode justificar a fixação do regime prisional fechado mesmo que o agente seja primário e que seja fixada pena privativa de liberdade em
quantum
inferior a 8 anos de reclusão, entretanto, tal conclusão demanda a análise do caso concreto, para se aferir a efetiva necessidade do regime mais gravoso para a reprovação e prevenção do crime.

Na espécie, inexistindo particularidades que façam concluir que o crime em apuração extrapolou o tipo penal e, portanto, deveria ser tratado com maior rigor, pertinente o abrandamento do regime prisional imposto ao réu
Jose Sales da Silva
[fechado].

Consequentemente, ficam prejudicados os pedidos defensivos referentes à detração do tempo de prisão preventiva do apelante
Jose Sales da Silva
e do direito de recorrer em liberdade.

No que tange ao apelante
Wellinton Santana da Silva
, a dedução do período da custódia cautelar – 1 ano e 6 meses –

da pena definitiva não ensejaria a modificação do regime inicial fixado na sentença diante da reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, § 3°; STJ, HC 516877/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 7.10.2019).

Assim, caberá ao Juízo da Execução Penal a análise do preenchimento dos requisitos por
Wellinton
para fins de progressão de regime, nos termos da LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’ (TJMT, Ap 132740/2017 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 25.5.2018).

Quanto ao direito do apelante
Wellinton

de recorrer em liberdade, oportuno trazer os trechos da sentença que tratam do tema,
in verbis
:

“(...) No caso em comento, faz-se mister enaltecer a permanência da situação fática que justificou a custódia preventiva do acusado.

Nesse sentido, verifica-se que a medida cautelar mais gravosa está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista que, “dada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, haja vista que, “uma vez que os custodiados agiram com extrema violência, utilizandose de arma de fogo para ameaçar as vítimas, sendo que o Sr. Rubens aponta em seu depoimento que os suspeitos apontaram a arma em sua direção e anunciaram o assalto”, o que revela a sua periculosidade real, evidenciando, por conseguinte, a necessidade de manutenção do cárcere”. (...)

NEGO aos réus o direito de recorrerem em liberdade, portanto; o que faço com fundamento no § 1o do art. 387 do CPP. A motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50). (...)”

Nota-se que foram mantidas as custódias cautelares dos réus, negando-se, por conseguinte, o direito de recorrerem em liberdade, em razão de se manterem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Saliento que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição de acordo com as hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal é perfeitamente cabível.

Impende consignar que a prisão cautelar, mesmo aquela mantida na sentença, não objetiva antecipar a pena eventualmente imposta, mas sim impedir que o acusado venha a causar danos à ordem social, quando a sua liberdade se revelar perniciosa.

Diante disso, em observância ao art. 387, § 1o, do CPP, verifico que agiu acertadamente o magistrado singular ao negar ao acusado o direito de recorrer em liberdade, mantendo a sua custódia cautelar, em razão de ainda persistirem os requisitos autorizadores da medida – a gravidade concreta da conduta e o risco efetivo de reiteração criminosa –, além do fato de que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução processual e foi estipulado regime prisional inicial fechado na sentença, de forma que não observo qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade da manutenção das segregações.

Nesse sentido, convém trazer o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar:
“(...) A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (...)”
(STJ, RHC n. 80528/RJ, 5a Turma, DJe 5.4.2017).

Assim, subsistindo os motivos que deram ensejo à prisão preventiva do réu
Wellinton
, inviável o acolhimento da pretensão liberatória.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
nego provimento
ao apelo de
Wellinton Santana da Silva
e
dou provimento parcial
ao recurso de
Jose Sales da Silva
para estabelecer o regime inicial semiaberto, mantido os demais termos da sentença.

Por efeito, comunique-se ao Juízo singular/Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante
Jose Sales da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024